Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-45.2023.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004243-45.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMERIO GONCALVES MADRONA - CPF: 341.328.132-15 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO EIRELI - ME - CNPJ: 23.735.060/0001-58 (APELADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), THIAGO PRATES BEZERRA - CPF: 359.051.098-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – CÁRTULA NOMINAL A TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – ENDOSSO EM BRANCO PROVIDENCIADO PELO EXEQUENTE, APÓS FORMULAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA CONSIGNADA NO VERSO – ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA PELO EXECUTADO - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PROVIDO.

O cheque representa título de crédito, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e dos artigos 17 e 19, ambos da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque),

Para que o endosso seja válido, de modo a transferir a terceiro o crédito representado pela cártula, basta o apontamento de simples assinatura do beneficiário no verso e com ou sem indicação de endossatário (endosso em branco).

Tratando-se de endosso em branco, a titularidade do crédito e, por conseguinte, da legitimidade ativa
para a cobrança
, é conferida ao portador da cártula endossada.

Eventual dúvida acerca da legitimidade da assinatura consignada no verso, não é bastante para retirar a regularidade/validade do endosso, de modo que, remanescendo qualquer suspeita de irregularidade, a matéria deve ser aventada pela parte interessada, em procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Romerio
Goncalves
Madrona
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que acolheu a exceção de
pré
-executividade formulada nos autos da Ação de Execução ajuizada em face da
Auto Elétrica e Mecânica Saturno
Eireli
– ME.
, para reconhecer a ilegitimidade ativa e, com isso, julgar extinta a execução. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o exequente a falta de endosso inicial no cheque constitui vício sanável e que a irregularidade foi sanada oportunamente, mediante a apresentação do cheque endossado pelo representante legal da beneficiária
Mixfest
, tornando-o parte legítima para figurar no polo ativo da execução.

Diz que que a identificação do endossante do cheque restou comprovada, por meio dos documentos colacionados aos autos.

Tece considerações acerca do instituto do endosso em branco, enfatizando que a assinatura do endossante no verso do cheque constitui ato de transmissão bastante, que autoriza a sua circulação do título, por meio de simples tradição.

Ao final, sustenta a legitimidade do endossatário para cobrar a dívida representada pela cártula, pugnando pela reforma da sentença impugnada.

As contrarrazões vieram ao id. 208203651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, com razão o apelante.

Assim como a falta de juntada do título executivo, propriamente dito, constitui vício sanável, por meio de emenda à inicial, de igual modo deve oportunizada a juntada de quaisquer outros documentos indispensáveis à propositura da execução, notadamente daqueles destinados à demonstração do preenchimento dos pressupostos de validade do processo, ainda que consubstanciado no próprio título legitimamente retificado.

Essa é a dicção do art. 801 do CPC, “in
verbis
”:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do STJ, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
( REsp
1.477.851/PR, 3ª Turma,
DJe
04/08/2015 e
AgInt
no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma,
DJe
27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações
Eireli
com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022)

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se na inicial da Execução de Título Executivo Extrajudicial não foram anexados os documentos que demonstram o débito em questão, deve ser oportunizado ao autor emendá-la para sanar o vício. “Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha”. (REsp 1229296/SP).
(N.U 0000625-28.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)

Logo, plenamente cabível a apresentação do cheque endossado, após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, em homenagem aos Princípios da Instrumentalidade das Formas e da Economia Processual.

Feitas essas considerações, passo à análise de matéria recursal.

Na hipótese, a demanda executiva foi inaugurada pelo apelante
Romerio
Goncalves
Madrona
, lastreada em cheque emitido pela empresa
Saturno Auto Elétrica e Mecânica
.

Citada, a executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a inépcia da petição inicial, por ilegitimidade ativa, uma vez que a cártula se encontrava endossada à empresa
Mix
Fest
.

Instado a se manifestar, o exequente apresentou resposta, por meio da qual defendeu que a ausência de endosso constituía vício sanável, apresentando novamente o título executivo, desta feita, devidamente endossado pelo beneficiário, acompanhado de documentos suficientes para a comprovação da validade do ato cambiário.

Nesse contexto, não merece prosperar a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente.

Com efeito, é cediço que o cheque representa título de crédito, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e dos artigos 17 e 19, ambos da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque), que assim dispõem:

“Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§ 1º Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título,
é suficiente a simples assinatura do endossante
.

§ 2º A transferência por endosso completa-se com a
tradição do título
.

§ 3º Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.”

“Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode
não designar o endossatário
. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente
.

No caso, infere-se que o cheque que embasa essa demanda executiva foi emitido de forma nominal a terceiro (
Mix
Fest
), de maneira que, tendo sido endossado por ele, mediante simples assinatura de seu representante legal no verso e sem indicação de endossatário, o exequente, ora apelante, tornou-se credor do referido título.

Assim, o endosso é suficiente para conferir legitimidade ativa ao exequente/apelante que, por ser portador da cártula endossada em branco, comprovou ser detentor do direito de crédito por ela representado.

Outrossim, eventual dúvida acerca da legitimidade da assinatura consignada no verso, não é bastante para retirar a regularidade/validade do endosso, de modo que, remanescendo qualquer suspeita de irregularidade, a matéria deve ser aventada pela parte interessada, em procedimento próprio.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a legitimidade ativa do exequente, ora apelante, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024